Tribunal: STF
Processo: Rcl 39811
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Jaboticabal, contra ato do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal, nos autos do Processo 1001094-68.2020.8.26.0291, por suposta afronta ao decidido na ADI-MC 6.341/DF.
    Na inicial, a Municipalidade relata que o Juízo reclamado deferiu medida liminar para autorizar o funcionamento de loja de conveniência, observada a proibição de consumo local, em contrariedade aos termos estabelecidos no artigo 10º, caput, do Decreto Municipal 7.133/2020 de 23 de março de 2020, que proíbe o funcionamento de lojas de conveniência no Município de Jaboticabal, em virtude pandemia do vírus Covid-19 no Brasil. 
    Diante disso, argumenta que o Decreto Municipal observou estritamente o princípio do interesse local e da competência concorrente, previsto no artigo 30, I, da Constituição Federal de 1988, bem como pela simples leitura do Decreto Estadual, afirmou que a quarentena se dá em todo Estado de São Paulo, portanto, diante do princípio constitucional, não sendo da sua competência, repito, legislar sob o âmbito de interesse local do Município de Jaboticabal, pois o Governador do Estado não possui dados e estatísticas sobre a calamidade pública local em razão do Covid-19, diferentemente do Prefeito Municipal de Jaboticabal. (eDOC 1, p. 2)
    Reforça que os comércios de conveniência localizados nos postos de combustíveis são capazes de acumular grande quantitativo de pessoas, em contrariedade com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. 
    Dado o contexto fático, sustenta o reclamante violação à decisão cautelar proferida pelo Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI-MC 6.341/DF, na qual restou assente a competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e do Municípios para legislar em matéria de saúde pública. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, e ao final, que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à DA APLICAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE, NOS TERMOS DE SAÚDE, conforme é o caso dos autos, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15. (eDOC 1, p. 8)
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 8).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)
    No caso, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao permitir o funcionamento de loja de conveniência, sem observar os termos estabelecidos no artigo 10º, caput, do Decreto Municipal 7.133/2020, violou a decisão proferida nos autos da ADI-MC 6.341/DF. Eis o teor do ato reclamado:
    “Anoto, em princípio, que o Decreto Municipal não traz qualquer ilegalidade, além de se tratar de norma em tese (aplicável a todas as lojas de conveniência indistintamente, não apenas ao estabelecimento impetrante). 
    Não obstante, o Munícipe não está obrigado a cumprir norma contida no decreto que seja incompatível com o Decreto exarado pelo Governador do Estado. 
    Verifico que o artigo 1º, caput, do Decreto Municipal de n. 7.133/2020, suspende expressamente o atendimento presencial em lojas de conveniência, e lojas de conveniência com padarias em postos de combustíveis. O mesmo Decreto permite o funcionamento de restaurantes, padarias e lanchonetes, restringindo apenas o consumo interno e externo. 
    Já o artigo 2º, inciso II e § 1º, do Decreto Estadual n. 64.881/2020 assim dispõe: 
    ‘Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica suspenso: (...) 
    II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, seu prejuízo dos serviços de entrega (‘delivery’) e ‘drive thru. 
    § 1º - O disposto no ‘caput’ deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade: 
    1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis;
    2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega (‘delivery) e ‘drive thru’ de bares, restaurantes e padarias; 3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de veículos automotores e bancas de jornal;’ (grifo nosso)
    Neste caso, os documentos juntados a fls. 15/33 demonstram que o estabelecimento comercial encontra-se regularmente constituído, e apto ao funcionamento, além de atuar na área de comércio varejista de mercadorias, inclusive alimentos, em lojas de conveniência. 
    Assim, desde que respeitada a proibição do consumo local, o exercício da atividade fim da impetrante está autorizado pelo Decreto Estadual, não podendo sofrer as restrições contidas no Decreto Municipal. 
    Assim, CONCEDO A LIMINAR para permitir o funcionamento da loja de conveniência, LOJA DE CONVENIÊNCIA UNITEC LTDA., devendo ser observada a proibição do consumo das mercadorias no local, sob pena de aplicar-se as medidas contidas nos decretos acima tratados.”(eDOC 3, p. 7-8) 
    Bem analisada a decisão paradigma indicada, no entanto, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido na ADI-MC 6.341/DF, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Na referida ação de controle abstrato, examinava-se a constitucionalidade da Medida Provisória 926, de 20 de março de 2020, relativamente às alterações promovidas no art. 3, caput, incisos I, II e VI e §§ 8, 9, 10 e 11 da Lei Federal 13.979/2020. Eis o teor desses dispositivos:
    “Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: 
    I – isolamento; 
    II – quarentena; 
    ................................................................................................. 
    VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: 
    a) entrada e saída do País; e 
    b) locomoção interestadual e intermunicipal; 
    ................................................................................................. § 
    8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. 
    § 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º. 
    § 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou autorizador. 
    § 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população”. 
    Do ponto de vista da constitucionalidade material, a questão versada na ADI-MC 6.341/DF, consiste em saber se as medidas de restrição ordenadas pelo Governo Federal na Medida Provisória 926, de 20 de março de 2020, teriam violado a competência legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para cuidar da saúde e assistência pública (art. 23, inciso III, da CF), bem como as normas de descentralização do Sistema Único de Saúde (art. 198, inciso I, e art. 200, inciso I, da CF). Ao conceder parcialmente a Medida Cautelar, o eminente relator, sem declarar a nulidade das normas impugnadas, cingiu-se “a tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”.
    Ao contrário dessa decisão, que trata dos limites da competência legislativa da União para legislar sobre saúde, o ato judicial reclamado versa mais especificamente sobre o conflito entre o Decreto Municipal 7.133/2020, que declara situação de emergência e define medidas para enfrentamento do novo corona vírus e o Decreto Estadual paulista 64.881/2020, que decreta quarenta no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19. Como asseverado pelo juízo de primeiro grau nas informações prestadas, o ato reclamado observa “a incompatibilidade entre o Decreto Municipal e o Estadual” (eDOC 8). 
    Nesse aspecto, não é possível extrair do paradigma indicado qualquer diretriz objetiva de delimitação da competência comum dos Estados e dos Municípios que tenha restado objetivamente descumprida pelo ato judicial, uma vez que a discussão ali tratada cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma federal. 
    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
    Além disso, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente